Tribunal: TJMT
Processo: 1015938-30.2024.8.11.0055
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015938-30.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 018.124.451-99 (APELANTE), VALDECIR JOSE DE SOUZA - CPF: 011.358.151-35 (APELANTE), MARIA JOSE MARQUES FERREIRA - CPF: 001.996.075-16 (VÍTIMA), VALDECIR JOSE DE SOUZA - CPF: 011.358.151-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO DA DEFESA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. PRELIMINAR REJEITADA. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, II), à pena de 7 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 16 dias-multa.

2.
Fatos relevantes:
(i)
abordagem da vítima na via pública por dois indivíduos;
(ii)
grave ameaça mediante simulação de porte de arma branca;
(iii)
subtração de bolsa contendo roupas, produtos de beleza, R$ 20,00 e carregador de celular;
(iv)
reconhecimento pessoal realizado na Delegacia com apresentação de 4 (quatro) pessoas;
(v)
vítima identificou característica peculiar do acusado (lesão arroxeada no olho);
(vi)
confissão extrajudicial dos acusados;
(vii)
vídeos de segurança confirmando a dinâmica criminosa.

3.
Requerimentos do recurso:
(i)
declaração de nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP; e
(ii)
absolvição por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se o reconhecimento pessoal observou as formalidades do art. 226 do CPP; e
(ii)
verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O reconhecimento pessoal é válido quando observadas as formalidades do art. 226 do CPP, com alinhamento de pessoas semelhantes e lavratura de auto pormenorizado, nos termos do Tema 1.258 do STJ.

6. A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial relevância probatória quando coerente e harmônica com os demais elementos de convicção.

7. A confissão extrajudicial retratada em juízo tem valor probatório quando confirmada por outros elementos de prova, nos termos do Enunciado Orientativo n. 11 do TJMT.

8. A alegação de coação policial para obtenção de confissão extrajudicial incumbe a quem a fizer, nos termos do art. 165 do CPP, e o interrogatório policial prescinde de defesa técnica ante a natureza inquisitiva do procedimento.

9. O conjunto probatório formado por reconhecimento pessoal válido, confissão extrajudicial, depoimento da vítima e imagens de segurança é suficiente para comprovar a autoria delitiva.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso
desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, II; CPP, arts. 165, 185 e 226.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, HC n. 598.886/SC, Tema 1.258 (REsp n. 1.953.602), AREsp n. 2.435.147/DF; STF, RHC n. 206.846/SP; CNJ, Resolução 482/2022; TJMT, Enunciados Orientativos ns. 8 e 11.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado
André Ferreira da Silva
, contra a sentença do Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra nos autos da ação penal n. 1015938-30.2024.8.11.0055, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado, descrito no (CP, art. 157, § 2º), à pena de
7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em
regime inicial fechado
, e
16 (dezesseis) dias-multa
.

Nas
razões recursais
, a Defensoria Pública postula, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade do reconhecimento pessoal, sob o argumento de que foi realizado sem a observância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal.

No mérito, requer a absolvição do acusado por insuficiência probatória, em razão de o conjunto probatório se limitar ao reconhecimento pessoal viciado, bem como de que teria havido coação policial para obtenção da confissão extrajudicial (id. 294647397).

Em sede de
contrarrazões
, a defesa manifesta-se pelo
desprovimento do
recurso (id
294647399
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (id.
305082868
).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O acusado
André Ferreira da Silva
foi denunciado pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, II e VII), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“
Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 5/12/2024, por volta de 18h40min, na Rua Saturnino de Paula da Silveira, em Tangará da Serra, os denunciados VALDECIR JOSÉ DE SOUZA e ANDRÉ FERREIRA DA SILVA, de forma consciente e voluntária, em concurso de pessoas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, subtraíram para eles coisas alheias móveis, consistentes em uma bolsa contendo roupas, produtos de beleza, R$ 20,00 (vinte reais) e um carregador de aparelho celular, pertencentes à vítima Maria José Marques Ferreira, conforme consta nos boletins de ocorrência, no auto de avaliação, nos termos de reconhecimento, nas declarações e nos interrogatórios juntados aos autos.

Conforme restou apurado, na data dos fatos a vítima caminhava sozinha na via pública quando os acusados a abordaram e disseram para ela entregar o celular senão eles ‘meteriam a faca’ nela.

Diante da situação, a vítima entregou a sua bolsa aos denunciados. Ao constatarem que Maria José se recusava a entregar o celular e percebendo que ela tinha escondido o aparelho em sua cintura, VALDECIR e ANDRÉ reiteraram as ameaças para que ela entregar o telefone, momento em que a ofendida se afastou e correu.

Ressai dos autos que os denunciados perseguiram a vítima enquanto ela corria, mas não conseguiram abordá-la novamente e seguiram em outra direção em posse da bolsa e demais pertences de Maria José”
. (id. 294645873 - Pág. 1-2).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada parcialmente procedente para afastar a causa de aumento de pena prevista no § 2º, VII, do art. 157 do Código Penal e condenar o apelante à pena privativa de liberdade de
7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, no
regime inicial fechado
, e
16 (dezesseis) dias-multa
, no valor unitário mínimo.

1. PRELIMINAR

1.1. Nulidade do reconhecimento pessoal

A defesa de
André Ferreira da Silva
arguiu, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial, sob o argumento de que o procedimento não teria observado as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, especialmente quanto ao número insuficiente de pessoas apresentadas junto aos suspeitos, bem como às características físicas supostamente distintas entre os indivíduos perfilados, o que comprometeria a validade da identificação.

A preliminar não comporta acolhimento.

O art. 226 do Código de Processo Penal estabelece que a pessoa cujo reconhecimento se pretender será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la, após descrever a pessoa que deva ser reconhecida, lavrando-se auto pormenorizado do ato, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

É certo que a jurisprudência pátria evoluiu significativamente quanto à interpretação das regras estabelecidas no art. 226 do Código de Processo Penal, notadamente após o julgamento paradigmático do
Habeas Corpus
n. 598.886/SC pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 27/outubro/2020, que passou a reconhecer a necessidade de observância das formalidades legais para que o reconhecimento pessoal ou fotográfico realizado na fase extrajudicial seja considerado válido como elemento probatório apto a fundamentar uma condenação criminal.

Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.258 em sede de recursos repetitivos (REsp n. 1.953.602), fixou teses vinculantes estabelecendo que as regras do art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova, determinando, ainda, que deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal e que o reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, pois um reconhecimento inicialmente falho tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor.

Confira-se, na íntegra as teses fixadas no Tema 1.258:

“1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.

2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.

3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.

6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente”
.

A esse respeito,
o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RHC n. 206.846/SP, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, fixou três teses, a partir das premissas adotadas no HC n. 598.886/SC do Superior Tribunal de Justiça: 1) as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal
“
constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito
”
e por isso devem ser observadas no reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia; 2)
a inobservância do procedimento invalida o reconhecimento da pessoa suspeita e, assim, não poderá fundamentar eventual condenação ou prisão cautelar,
mesmo se refeito e confirmado em juízo
, salvo se existirem outras provas independentes e não contaminadas
; 3) a realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos.

No mesmo sentido, o art. 2º, §1º, da Resolução 482/2022 do Conselho Nacional de Justiça preceitua que o reconhecimento de pessoas é
irrepetível
, de modo que pode ser realizado uma única vez, consideradas as necessidades da investigação e da instrução criminal.

Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Quarta Câmara Criminal consolidou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico ou pessoal realizado na fase extrajudicial somente é válido para identificar o autor do delito quando observadas as formalidades do art. 226 do CPP e acompanhado de outras provas judiciais, conforme precedente de minha relatoria no julgamento da Apelação Criminal n. 0016198-13.2017.8.11.0042, julgado em 22/10/2024.

No caso concreto, a análise minuciosa dos autos revela que o procedimento de reconhecimento pessoal realizado na fase policial observou as diretrizes estabelecidas pela norma processual penal, contrariamente ao sustentado pela defesa.

Conforme consta do termo de reconhecimento de pessoa n. 2024.16.589595, a vítima
Maria José Marques Ferreira
compareceu à delegacia de polícia e forneceu descrição detalhada dos indivíduos que praticaram o roubo, mencionando que o primeiro se tratava de
“indivíduo de cor morena, estatura mediana, porte físico mais forte e que usava uma camiseta de cor vermelha no momento dos fatos”
, enquanto o segundo envolvido era
“indivíduo de cor morena, de porte médio, sendo o que vestia uma camiseta de cor branca e tinha um dos olhos arroxeados no momento do roubo”
(id. 294645863).

Após a descrição pormenorizada dos suspeitos pela ofendida, foram-lhe apresentadas 4 (quatro) pessoas com características físicas semelhantes, todas com pele morena e estatura similar, conforme se verifica das fotografias juntadas ao procedimento, oportunidade em que a vítima, de forma livre e espontânea, reconheceu o apelante
André Ferreira da Silva
como um dos autores do delito, juntamente com o corréu
Valdecir José de Souza
(id. 294645862).

A alegação defensiva de que apenas duas pessoas teriam sido apresentadas ao lado dos suspeitos não encontra respaldo na documentação carreada aos autos, pois as fotografias juntadas ao procedimento de reconhecimento demonstram claramente a presença de 4 (quatro) indivíduos perfilados, todos com características físicas compatíveis entre si, o que afasta qualquer vício de sugestionabilidade ou indução no ato de identificação.

Ademais, a vítima Maria José Marques Ferreira, ao ser ouvida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ratificou com absoluta firmeza o reconhecimento realizado na fase policial, destacando característica peculiar e marcante que lhe permitiu identificar com segurança o apelante, qual seja, a presença de lesão arroxeada em seu olho no momento do crime, circunstância que declarou ter lhe impressionado profundamente e que tornou nítida a imagem do agressor em sua memória.

Essa característica específica mencionada pela vítima encontra correspondência objetiva na fotografia dos autos, que registra o apelante
André Ferreira da Silva
no momento em que foi encaminhado à Delegacia para prestar esclarecimentos, apresentando efetivamente lesão visível em seu olho, exatamente como descrito pela ofendida, o que confere especial credibilidade e segurança ao reconhecimento realizado (id. 294645862).

Importante ressaltar que o reconhecimento pessoal não constituiu prova isolada nos autos, mas foi corroborado por outros elementos probatórios relevantes, incluindo a confissão extrajudicial dos acusados na fase policial (id. 294645860 - Pág. 20), que expôs a dinâmica criminosa exatamente como narrada pela vítima em ambas as fases da persecução penal, bem como pelos vídeos de segurança juntados aos autos (ids. 294645865 e 294645865), que confirmam a abordagem e perseguição à ofendida.

Dessa forma, considerando que o procedimento de reconhecimento pessoal observou as formalidades essenciais previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, bem como às exigências estabelecidas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.258, notadamente:

(i)
o procedimento foi devidamente formalizado com a descrição prévia da pessoa a ser reconhecida e lavratura de auto pormenorizado, conforme exige a norma processual;

(ii)
foram alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito, todas com pele morena e estatura similar, sem discrepâncias acentuadas que pudessem esvaziar a confiabilidade probatória; e

(iii)
o reconhecimento não foi prova isolada, mas encontra congruência com as demais provas existentes nos autos, incluindo a confissão extrajudicial dos acusados, os vídeos de segurança e a declaração da vítima em juízo.

Portanto,
rejeito
a preliminar suscitada.

2. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

2.1. Provas de autoria e materialidade

A defesa postula a absolvição de
André Ferreira da Silva
sob o argumento de que o conjunto probatório seria frágil e insuficiente para sustentar uma condenação criminal, pois as provas se limitariam ao reconhecimento pessoal, o qual reputa viciado.

Aduz que a confissão extrajudicial teria sido obtida mediante coação policial, com ameaças de que os acusados seriam entregues ao
“Comando Vermelho”
caso não admitissem a prática delitiva, além de apontar que os interrogatórios na fase policial foram realizados sem a presença de defesa técnica.

O pleito não merece acolhimento.

A materialidade delitiva encontra-se cabalmente demonstrada pelo boletim de ocorrência n. 2024.370345 (id. 294645860), pelo auto de avaliação dos objetos subtraídos (id. 294645860), pelos vídeos de segurança juntados aos ids. 294645865 e 294645865, bem como pelo conjunto harmônico das declarações prestadas tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, elementos que convergem para demonstrar a ocorrência do crime de roubo majorado descrito na denúncia.

No que concerne à autoria, o acervo probatório reunido durante a persecução criminal forma um conjunto robusto e coerente que permite estabelecer fundamentar a condenação penal, a efetiva participação do apelante
André Ferreira da Silva
no delito de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, II).

Com efeito, consoante o entendimento jurisprudencial já consolidado, a palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, possui especial relevância probatória, sobretudo quando apresentada de forma firme, coerente e harmônica com os demais elementos de convicção.

Nesse sentido:

“(...) 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando o delito é praticado sem testemunhas presenciais. Assim, a análise dos elementos de convicção que fundamentaram a condenação está em consonância com o entendimento da Corte, incidindo a Súmula 83 do STJ. (...)”
. (STJ, AREsp n. 2.435.147/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024).

Na mesma linha, já decidiu o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“(...) 1. Nos crimes contra o patrimônio, as palavras da vítima, coerentes e em consonância com as demais provas existentes nos autos, somadas às declarações dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, apresentam-se idôneas para fundamentar a condenação (TJMT, Enunciado Criminal nº 8).

2. Incabível a absolvição por insuficiência probatória, quando o lastro probatório se revela apto para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que os depoimentos da vítima e testemunha consideram-se como meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal. (...)”
. (ApCrim 0009476-32.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025).

Nesse contexto, a vítima
Maria José Marques Ferreira
, ouvida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apresentou relato consistente e detalhado sobre a dinâmica criminosa, narrando que estava voltando do trabalho quando foi abordada pelos dois acusados que inicialmente perguntaram um endereço e, repentinamente, jogaram a bicicleta no chão e partiram para cima dela, dizendo que possuíam uma faca e que iriam matá-la caso não entregasse o celular, momento em que um deles pegou sua mochila enquanto o outro mantinha as ameaças, conseguindo ela se afastar e correr até uma casa onde pediu socorro (relatório de mídia id. 294647372).

A ofendida esclareceu que, embora não tenha visualizado efetivamente a faca, os acusados simulavam estar armados e a ameaçavam constantemente de cortá-la com o objeto, circunstância que lhe causou intenso pânico e abalo psicológico, levando-a inclusive a abandonar o trabalho noturno após o ocorrido, o que demonstra a gravidade do impacto psicológico decorrente da violência sofrida.

Quanto ao reconhecimento dos autores, a vítima foi categórica ao confirmar em juízo a identificação realizada na Delegacia, explicando que lembrava nitidamente do rosto dos agressores porque o local era movimentado e não estava escuro, permitindo-lhe visualizar claramente suas feições, especialmente a marca roxa no olho de um deles, característica peculiar que lhe impressionou profundamente, e que correspondia ao apelante
André Ferreira da Silva
.

O policial militar
Thiago Henrique Amarante
, ouvido em juízo, confirmou que sua guarnição foi acionada para atender a ocorrência de roubo e que, ao encontrar a vítima, esta repassou as características detalhadas dos agressores, informações que possibilitaram as diligências posteriores e a identificação dos suspeitos (relatório de mídia id. 294647372).

Por sua vez, o apelante
André Ferreira da Silva
, ao ser interrogado em juízo, negou a prática do crime e apresentou a versão de que teria sido coagido por policiais a assumir o delito, pois os agentes teriam ameaçado mandar sua foto para o “comando resolver” caso não confessasse, ocasião em que foi levado à Delegacia, onde teria assumido o crime para ser liberado.

Nos termos do art. 165 do CPP,
“
A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
, de modo que
, embora possa ser legitimamente suscitada na fase judicial sob o manto do contraditório e da ampla defesa, a alegação de coação policial para a obtenção de confissão extrajudicial deve ser devidamente comprovada pelo réu.

Nesse viés, essa arguição carece de qualquer elemento concreto que lhe confira verossimilhança, por não haver nos autos registro de lesões corporais, denúncia formal contra os policiais, comunicação à autoridade correcional ou qualquer outra evidência que pudesse indicar a ocorrência de violência ou coação durante a fase investigativa.

Desse modo, a confissão extrajudicial prestada pelo apelante apresenta detalhamento e coerência interna incompatíveis com uma narrativa forçada ou obtida mediante coação, em virtude da descrição precisa da dinâmica criminosa, incluindo detalhes específicos como o local da abordagem, o valor subtraído e o destino dado aos objetos da vítima, elementos que dificilmente seriam fornecidos espontaneamente por alguém alheio aos fatos.

Em caso semelhante, já decidiu este Tribunal de Justiça que
“A alegação de coação policial para obtenção da confissão extrajudicial do apelante não se sustenta, uma vez que: (...) (iii) o ônus da prova da coação incumbia à defesa, conforme o art. 156 do CPP, mas não foi produzido qualquer elemento concreto nos autos que corroborasse a tese defensiva. Assim, inexiste qualquer irregularidade que macule a validade das provas”
. (ApCrim 0032933-58.2016.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Regenold Fernandes, Vice-Presidência, Julgado em 20/02/2025, Publicado no DJE 20/02/2025).

Com efeito, à autoridade policial, o apelante admitiu o envolvimento nos fatos, nos seguintes termos:
“no dia dos fatos, estava em companhia do VALDECIR, quando resolveram puxar a bolsa dessa senhora que estava caminhando a noite sozinha, nas proximidades da rua 30. Da qual só ficaram com vinte reais que ela tinha na bolsa e jogaram os pertences dela perto da esquina; QUE, não usaram arma alguma pra cometer o roubo”
(id. 294645860 - Pág. 20).

O corréu
Valdecir José de Souza
também confessou detalhadamente o crime na fase policial, narrando que havia consumido grande quantidade de bebida alcoólica com “Voninho” (apelido de André) antes de saírem circulando pela região central com a intenção de conseguir dinheiro para sustentar seus vícios, momento em que avistaram a vítima caminhando segurando um celular e uma bolsa, tendo ele sugerido a abordagem para roubar o aparelho e o dinheiro, fingindo estar armado com uma faca e ameaçando esfaquear a mulher caso resistisse, conseguindo subtrair apenas a bolsa com documentos, R$ 20,00 e um carregador, pois a vítima conseguiu fugir com o celular (
id.
294645860 - Pág. 11
).

Quanto à assertiva de que o apelante e o corréu estavam desacompanhados de defesa técnica durante o interrogatório extrajudicial, saliente-se que a legislação não exige a presença de defesa técnica na fase inquisitorial, porquanto, nos termos do art. 185 do CPP, a obrigatoriedade de acompanhamento por defensor aplica-se apenas ao interrogatório judicial, não se estendendo aos atos pré-processuais.

Diante disso, é desnecessária a presença da defesa na delegacia, considerando-se a natureza administrativa do procedimento, que não exige a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme entendimento consolidado nesta Egrégia Corte:

“(...) O interrogatório realizado na fase policial sem a presença de advogado não configura nulidade, pois o inquérito policial é procedimento administrativo, de natureza inquisitiva, prescindindo da observância dos princípios do contraditório e ampla defesa, sendo suficiente a cientificação do investigado quanto aos seus direitos constitucionais ao silêncio e de se fazer acompanhado de defensor durante seu depoimento”
. (ApCrim 0027232-53.2015.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025).

Ou seja, apesar das alegações do apelante de que o conjunto probatório é insuficiente e de que a confissão extrajudicial foi realizada mediante coação, os elementos de prova não deixam dúvidas quanto ao seu envolvimento nos fatos narrados na peça inaugural.

Noutro viés, o Enunciado Orientativo n. 11 do TJMT preleciona:
“A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova”
.

A este respeito:

“(...) A retratação posterior em juízo não afasta a validade da confissão, especialmente quando confirmada por outros elementos probatórios, conforme prevê o Enunciado Orientativo nº 11 da TCCR/TJMT”
. (ApCrim 1001704-67.2022.8.11.0005, Câmaras Isoladas Criminais, Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025).

Como se nota, a convergência entre as confissões dos acusados, prestadas de forma independente, e sua perfeita correspondência com a dinâmica criminosa narrada pela vítima em ambas as fases da persecução penal, bem como com as imagens captadas pelas câmeras de segurança que registraram a abordagem e a perseguição à ofendida, formam um conjunto probatório sólido e consistente que afasta qualquer dúvida razoável sobre a participação do apelante no delito.

Noutro giro, diante dos elementos de convicção coligidos nos autos, ficou demonstrado que o crime ocorreu exatamente como narrado pela vítima e confessado pelos réus na fase policial, com a atuação conjunta dos dois agentes em clara divisão de tarefas e emprego de grave ameaça mediante simulação de porte de arma branca e ameaças de morte que lhe causaram temor suficiente para vencer sua resistência e permitir a subtração de seus pertences.

Nesse contexto probatório robusto e harmônico, não há falar em aplicação do princípio
in dubio pro reo
ou em insuficiência de provas, pois o conjunto de elementos colhidos durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, forma um panorama claro e inequívoco da coautoria do apelante
André Ferreira da Silva
no crime de roubo majorado, com a subtração da bolsa da vítima mediante grave ameaça exercida em concurso de pessoas.

Diante dessas considerações, comprovada a existência dos elementos objetivos e subjetivos do tipo penal, mantém-se a condenação do apelante
André Ferreira da Silva
pela prática do crime de roubo majorado previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo acusado
André Ferreira da Silva
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025